Tribunal: TJES
Processo: 5018418-49.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018418-49.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELZA DE OLIVEIRA SOUZA CASTELO
RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. BANCO. CARTÃO CLONADO. COBRANÇAS INDEVIDAS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS FATURAS COM COBRANÇAS NÃO RECONHECIDAS PELO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA DE ENCARGOS NA FATURA DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO E INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA PARTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso do autor que busca a procedência do pedido de inexigibilidade do débito, exclusão da negativação de seu nome e indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Encargos moratórios decorrentes de fatura de cartão de crédito não adimplido. Mora do consumidor decorrente da cobrança de valores não reconhecidos pela parte e clonagem do cartão do crédito. Inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplente. Compensação moral.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Falha na prestação de serviço pela cobrança indevida de valores pelo banco. Inclusão na fatura do cartão de crédito de valores não reconhecidos pelo consumidor com cartão de crédito clonado. Ausência de pagamento da fatura indevida e posterior cobrança de encargos moratórios. Cobrança indevida.

4. Falha na prestação de serviço do banco que ocasionou a mora do consumidor e consequente negativação de seu nome.

5. Dano moral por perda de tempo útil do consumidor (teoria do desvio produtivo do consumidor).

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: Cobrança indevida de encargos decorrentes de compras não reconhecidas pelo consumidor com cartão de crédito clonado. Indenização por danos morais, inexigibilidade do débito e exclusão da negativação realizada em desfavor do consumidor devidas.

7. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MS - AC: 08195650620208120001 MS 0819565-06.2020.8.12.0001, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 29/10/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/11/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator , sendo acompanhada por Dra Thaita.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5018418-49.2023.8.08.0048

RECORRENTE: ELZA DE OLIVEIRA SOUZA CASTELO

RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A.

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. BANCO. CARTÃO CLONADO. COBRANÇAS INDEVIDAS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS FATURAS COM COBRANÇAS NÃO RECONHECIDAS PELO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA DE ENCARGOS NA FATURA DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO E INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA PARTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso do autor que busca a procedência do pedido de inexigibilidade do débito, exclusão da negativação de seu nome e indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Encargos moratórios decorrentes de fatura de cartão de crédito não adimplido. Mora do consumidor decorrente da cobrança de valores não reconhecidos pela parte e clonagem do cartão do crédito. Inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplente. Compensação moral.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Falha na prestação de serviço pela cobrança indevida de valores pelo banco. Inclusão na fatura do cartão de crédito de valores não reconhecidos pelo consumidor com cartão de crédito clonado. Ausência de pagamento da fatura indevida e posterior cobrança de encargos moratórios. Cobrança indevida.

4. Falha na prestação de serviço do banco que ocasionou a mora do consumidor e consequente negativação de seu nome.

5. Dano moral por perda de tempo útil do consumidor (teoria do desvio produtivo do consumidor).

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: Cobrança indevida de encargos decorrentes de compras não reconhecidas pelo consumidor com cartão de crédito clonado. Indenização por danos morais, inexigibilidade do débito e exclusão da negativação realizada em desfavor do consumidor devidas.

7. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MS - AC: 08195650620208120001 MS 0819565-06.2020.8.12.0001, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 29/10/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/11/2021.

RELATÓRIO

Em síntese, a autora relata que é portadora de cartão de crédito fornecido pelo banco requerido e foi surpreendida ao receber a fatura com vencimento em 17 de novembro de 2022 (dezessete de novembro de dois mil e vinte e dois), em que identificou diversas compras não reconhecidas, totalizando R$ 1.368,46 (mil trezentos e sessenta e oito reais e quarenta e seis centavos), referentes a viagens no aplicativo de transporte Uber em São Paulo. Informa que efetuou o pagamento apenas das compras que reconhecia. Afirma que, embora o requerido tenha realizado o estorno dos valores dessas compras contestadas, continuou cobrando os encargos gerados por elas. Em abril de 2023, a autora recebeu uma nova fatura no valor de R$ 903,77 (novecentos e três reais e setenta e sete centavos), referente apenas a juros e encargos dessas transações.

Discorre que devido à ausência de pagamento, seu nome foi incluído no cadastro de inadimplentes. Assim, requer, em caráter liminar, a suspensão do débito de R$ 903,77 (novecentos e três reais e setenta e sete centavos) e a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplência; a anulação definitiva desse débito; e a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos autorais, uma vez que a recorrente não realizou o pagamento de sua fatura do cartão de crédito com vencimento em 17/11/2022, o que gerou a legítima cobrança de encargos moratórios nas seguintes faturas, inexistindo falha na prestação de serviço da instituição financeira.

Nas razões recursais, a parte autora informa que, em novembro de 2022 (novembro de dois mil e vinte e dois), a fatura correta deveria ser R$ 1.254,51 (mil duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e um centavos), mas foi cobrado R$ 2.501,79 (dois mil quinhentos e um reais e setenta e nove centavos), incluindo uma cobrança indevida de R$ 1.247,28 (mil duzentos e quarenta e sete reais e vinte e oito centavos). A análise do protocolo de contestação só foi concluída após o vencimento, resultando em encargos adicionais de R$ 427,70 (quatrocentos e vinte e sete reais e setenta centavos) na fatura de dezembro de 2022 (dezembro de dois mil e vinte e dois).

Em dezembro de 2022, a fatura deveria ter sido de R$ 604,81 (seiscentos e quatro reais e oitenta e um centavos), mas foi fechada em R$ 3.670,60 (três mil seiscentos e setenta reais e sessenta centavos) devido à pendência da contestação anterior. A autora pagou R$ 1.767,64 (mil setecentos e sessenta e sete reais e sessenta e quatro centavos) em janeiro de 2023 (janeiro de dois mil e vinte e três).

Em janeiro de 2023, a fatura correta seria R$ 286,85 (duzentos e oitenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), mas foi de R$ 988,37 (novecentos e oitenta e oito reais e trinta e sete centavos), com encargos adicionais. A autora pagou R$ 285,85 (duzentos e oitenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) em março de 2023 (março de dois mil e vinte e três).

Em fevereiro de 2023, a fatura deveria ser R$ 151,85 (cento e cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos), mas o banco ignorou os protocolos, e a situação persistiu. Finalmente, em março de 2023 (março de dois mil e vinte e três), as compras contestadas foram estornadas, mas a fatura foi de R$ 1.202,87 (mil duzentos e dois reais e oitenta e sete centavos). A autora pagou R$ 438,70 (quatrocentos e trinta e oito reais e setenta centavos) e, devido a encargos do rotativo, a fatura de abril de 2023 (abril de dois mil e vinte e três) foi R$ 903,77 (novecentos e três reais e setenta e sete centavos).

Nesses termos, pugna pela suspensão da inscrição do seu nome do cadastro de inadimplentes e o cancelamento do débito de R$ 903,77 (novecentos e três reais e setenta e sete centavos), bem como pela procedência da compensação moral diante da aplicação da teoria do desvio produtivo.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Quanto às razões recursais, entendo que merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre os litigantes (Súmula n° 297 do Superior Tribunal de Justiça), caberia a instituição financeira comprovar a validade das cobranças realizadas em desfavor da consumidora e inexistência de falha na prestação de serviço, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Observo que o banco recorrido não demonstrou que emitiu e disponibilizou os boletos contendo os valores dos gastos efetivamente utilizados pelo consumidor, ensejando cobranças subsequentes de encargos moratórios indevidos. Nesse sentido, tendo em vista que os encargos decorrem de cobranças indevidas lançadas na fatura do cartão de crédito do consumidor e não adimplidas, entendo a cobrança de tais valores como indevida.

Por conseguinte, devido o reconhecimento da inexigibilidade da fatura do cartão de crédito da recorrente que contém encargos moratórios no patamar de R$ 903,77 (novecentos e três reais e setenta e sete centavos), bem como a inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito diante da ausência de pagamento do correspondente boleto de pagamento.

No tocante à compensação moral, verifico que a recorrente possuía outra negativação em seu desfavor no momento da constrição realizada pelo banco recorrido. Entretanto, entendo como devida a aplicação da teoria do desvio produtivo ou perda de tempo útil, considerando o desgaste emocional e a demora na resolução do imbróglio, agravada pela ausência de resolução extrajudicial da celeuma, embora a consumidora tenha procurado o PROCON.

Destaco que, para a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor, faz-se necessária a observância de três requisitos, quais sejam: I) abusividade da conduta do fornecedor, quer por uma omissão ou ação II) recalcitrância injustificada do fornecedor em solucionar o problema; III) tempo expressivo gasto pelo consumidor para a resolução da questão ante a postura da empresa fornecedora. Nota-se:

Apelação Cível - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DANO MORAL - TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR - PROVA NOS AUTOS DE QUE A CONSUMIDORA TEVE A PERDA DE SEU TEMPO ÚTIL – DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Discute-se no presente recurso: a) o direito da autora-consumidora à indenização por danos morais em razão da teoria do desvio produtivo; b) caso mantida a condenação, o valor da indenização. 2. A jurisprudência do STJ tem adotado a teoria do desvio produtivo para julgar procedente a pretensão à condenação de danos morais quando o consumidor comprova situação de mau atendimento, de desperdício do seu tempo para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor. 3. Existindo provas de que a falha na prestação do serviço provocou a perda considerável do tempo útil do consumidor, deve ser julgado procedente o pedido de reparação dos danos com base na teoria destacada. 4. Segundo o método bifásico de fixação de indenização por danos morais, na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico, à luz de um grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes, conforme o interesse jurídico lesado; e, na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo-se, assim, a determinação legal de arbitramento equitativo pelo Juiz. 5. Tendo em vista o transtorno causado à consumidora, a indenização pelo dano moral deve ser fixada atendendo aos objetivos da reparação civil, quais sejam, a compensação do dano, a punição ao ofensor e a desmotivação social da conduta lesiva, considerando razoável o montante arbitrado em R$ 10.000,00. 6. Apelação Cível conhecida e não provida, com majoração dos honorários de sucumbência. (TJ-MS - AC: 08195650620208120001 MS 0819565-06.2020.8.12.0001, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 29/10/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/11/2021).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

No presente caso, entendo como devida a fixação de indenização por danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (três mil reais), considerando a capacidade econômica do recorrido, os danos suportados pelo consumidor e o caráter pedagógico.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reconhecer a inexigibilidade da fatura do cartão de crédito da recorrente de abril de 2023, no patamar de R$ 903,77 (novecentos e três reais e setenta e sete centavos), além de determinar que o recorrido exclua a inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao teto dos Juizados Especiais. Ademais, condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais em favor da recorrente, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

com incidência de juros moratórios legais de 1% a partir do evento danoso e, após o arbitramento (data do presente julgamento), somente da taxa Selic.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do
art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)